Tribunal: TJPA
Processo: 0002267-97.2013.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002267-97.2013.8.14.0009

APELANTE: EDJAN ALMEIDA PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. APREENSÃO DE DROGA FRACIONADA E INDÍCIOS DE COMERCIALIZAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se a conduta imputada deve ser desclassificada para o delito de porte de drogas para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo de constatação preliminar e laudo toxicológico definitivo que atestam tratar-se de pasta base de cocaína, substância proscrita pela legislação penal.

4. A autoria delitiva decorre das circunstâncias da prisão e da prova oral produzida em juízo, especialmente dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência, os quais se mostram coerentes, firmes e harmônicos entre si.

5. A jurisprudência das Cortes Superiores reconhece a validade probatória dos depoimentos de policiais prestados em juízo, quando colhidos sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos de prova.

6. A condenação não se baseia exclusivamente nos relatos policiais, mas também em provas periciais e circunstanciais, notadamente a apreensão de entorpecente e os laudos toxicológicos confirmando sua natureza ilícita.

7. A distinção entre tráfico de drogas e porte para consumo pessoal exige análise das circunstâncias do caso concreto, considerando elementos como quantidade e natureza da droga, forma de acondicionamento e circunstâncias da apreensão, nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006.

8. No caso concreto, a droga foi apreendida fracionada em 13 porções, totalizando 22,040 g de pasta base de cocaína, em contexto precedido por denúncias de comercialização no local e indicação do imóvel como ponto de venda de entorpecentes.

9. Tais circunstâncias evidenciam a destinação mercantil da substância apreendida, afastando a hipótese de porte para consumo pessoal e caracterizando a prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Depoimentos de policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas quando coerentes e corroborados pelos demais elementos probatórios.

2. A caracterização do tráfico de drogas pode ser reconhecida a partir das circunstâncias do flagrante, da forma de acondicionamento e da quantidade de droga apreendida, ainda que inexistam balança de precisão ou outros instrumentos típicos da mercancia.

3. O fracionamento da droga, associado a denúncias prévias de comercialização e às circunstâncias da apreensão, afasta a hipótese de porte para consumo pessoal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025, DJEN 14.10.2025; STJ, AREsp nº 2.581.276/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.04.2025, DJEN 28.04.2025; STJ, RHC 181.793/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto d
a
Desembargador
a
Relator
a
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
EDJAN ALMEIDA PINHEIRO
em face de sentença proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA
que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 33, caput da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Consta dos autos que o procedimento tem origem em Auto de Prisão em Flagrante lavrado em 17 de dezembro de 2012, na cidade de Bragança/PA, após diligência policial realizada por agentes da Polícia Militar, os quais, durante patrulhamento ostensivo, procederam à abordagem do recorrente, ocasião em que teriam encontrado em sua posse substâncias entorpecentes acondicionadas em invólucros, além de dinheiro em espécie e outros objetos que, em tese, indicariam a prática de atividade relacionada ao comércio ilícito de drogas.

Conforme narrado no auto de prisão em flagrante e demais peças informativas constantes do procedimento policial, a atuação policial teria sido motivada por suspeita decorrente de movimentação considerada típica de tráfico de entorpecentes em área previamente monitorada pelas autoridades de segurança pública. Durante a abordagem, os policiais relataram a localização de porções de substância entorpecente, posteriormente apreendidas e encaminhadas para os procedimentos de praxe.

Após a lavratura do flagrante, foram colhidos os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, bem como de testemunhas que presenciaram os fatos, tendo sido formalizados os termos de apreensão e demais documentos correlatos que instruíram o procedimento investigatório.

O expediente policial foi encaminhado ao Juízo competente da Vara da Comarca de Bragança/PA, onde foi recebido e processado, com a adoção das medidas judiciais pertinentes à persecução penal, incluindo a análise da legalidade da prisão e a continuidade do procedimento criminal.

No curso da tramitação processual, foram praticados diversos atos processuais, dentre os quais decisões interlocutórias, manifestações das partes e diligências processuais, culminando na prolação da sentença condenatória que deu ensejo à interposição do presente recurso de apelação criminal por parte de
EDJAN ALMEIDA PINHEIRO
, o qual busca a reforma da sentença proferida pelo juízo de origem em razão da suposta insuficiência de provas para a condenação, com fulcro no art. 386, VII do CPP, subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta, para o disposto no art. 28 da lei de drogas (id 26300111).

O Ministério Público de Primeiro Grau apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória (ID 26300117).

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 3ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO (ID 28601039).

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso em análise preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à análise da responsabilidade penal do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A defesa sustenta, em síntese:

a) Absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP);

b) Desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06).

Passa-se ao exame das teses.

II.1 DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa sustenta que inexistem provas seguras da prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual requer a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada por diversos elementos probatórios constantes do processo, notadamente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, termo de apreensão das substâncias entorpecentes, laudo de constatação preliminar de entorpecente, laudo toxicológico definitivo e prova oral produzida em juízo.

Os policiais militares responsáveis pela diligência relataram que receberam denúncias de que o apelante estaria comercializando drogas em sua residência, sendo o local indicado por usuário como ponto de venda de entorpecentes. Após deslocamento ao endereço indicado, os agentes ingressaram no imóvel com autorização e localizaram as substâncias ilícitas, sendo ainda relatado que o próprio acusado assumiu a propriedade da droga encontrada.

Os depoimentos prestados pelos policiais em juízo revelam-se coerentes, firmes e harmônicos entre si, inexistindo qualquer elemento nos autos capaz de macular sua credibilidade.

Nesse ponto, cumpre salientar que a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores reconhece plena validade probatória às declarações prestadas por agentes policiais, desde que colhidas sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos de prova.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO PELO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a condenação do paciente por tráfico de drogas, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - em local conhecido pela venda e consumo de drogas, com elevada quantidade de entorpecente em seu poder, 10 papelotes de cocaína, além de dinheiro sem origem esclarecida, bem como a presença do adolescente no local, trazem a certeza de que o réu não estava naquele local apenas para a aquisição de entorpecentes -; acresça-se a isso, o fato de que restou comprovado que ele estava na companhia do adolescente apreendido com a maior parte dos entorpecentes, e com R$ 581,00 em espécie.

3. Nesse contexto, reputo demonstrada a prática da mercancia ilícita pelo paciente, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento em sentido contrário, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita.

Precedentes.

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

5. Nesses termos, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.) (grifo nosso)

Assim, não se verifica qualquer inconsistência capaz de infirmar o acervo probatório produzido no curso da instrução criminal.

Cumpre observar, ainda, que a condenação não se baseou exclusivamente nos depoimentos policiais, mas também em provas periciais e circunstanciais, notadamente a apreensão da droga e os laudos toxicológicos que confirmaram tratar-se de pasta base de cocaína, substância proscrita pela legislação penal.

Desse modo, estando comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

II.2 DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS

Subsidiariamente, a defesa sustenta que a conduta do apelante deveria ser desclassificada para o crime de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Todavia, também nesse ponto a pretensão defensiva não merece prosperar.

A distinção entre os delitos previstos nos arts. 28 e 33 da Lei de Drogas deve ser realizada mediante análise do conjunto de circunstâncias fáticas do caso concreto, considerando-se elementos como a quantidade e natureza da droga, forma de acondicionamento, circunstâncias da apreensão, local da abordagem e a existência de indícios de comercialização.

Tal entendimento encontra respaldo no
art. 28, §2º, da Lei 11.343/2006
, que estabelece critérios objetivos e subjetivos para diferenciação entre usuário e traficante.

No caso concreto, diversos elementos apontam para a prática do tráfico:

a) forma de acondicionamento da droga, distribuída em 13 petecas;

b) quantidade apreendida (22,040 g de pasta base de cocaína);

c) denúncias prévias de comércio de entorpecentes no local;

d) indicação do imóvel como ponto de venda por usuário de drogas;

e) circunstâncias da abordagem policial.

Esses fatores evidenciam que a substância apreendida não se destinava ao consumo pessoal, mas sim à comercialização.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO BASTANTE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, com base na Súmula n. 7/STJ, mantendo a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), em razão da apreensão de 40 pinos de cocaína.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação defensiva, reconhecendo que as circunstâncias do flagrante, o local da abordagem, a quantidade e o fracionamento da droga eram suficientes para a conclusão pela mercancia ilícita.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em elementos concretos extraídos das circunstâncias do flagrante, sem a necessidade de apreensão de balança de precisão, materiais de embalo ou anotações contábeis.

III. Razões de decidir

4. As instâncias ordinárias decidiram corretamente ao reconhecer a caracterização do tráfico de drogas com base em elementos concretos, como a denúncia prévia e específica sobre tráfico na localidade, o local da apreensão e o fracionamento da droga.

5. A tentativa de evasão do acusado ao perceber a presença policial foi corretamente considerada como indício de que sua conduta se vinculava ao comércio de entorpecentes.

6. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a caracterização do tráfico de drogas não exige a apreensão de balança de precisão, materiais de embalo ou anotações contábeis, bastando que os demais elementos do contexto probatório apontem para a destinação comercial do entorpecente.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Tese de julgamento: "1. A caracterização do tráfico de drogas pode ser fundamentada em elementos concretos extraídos das circunstâncias do flagrante, sem a necessidade de apreensão de balança de precisão, materiais de embalo ou anotações contábeis. 2. A tentativa de evasão do acusado ao perceber a presença policial pode ser considerada como indício de tráfico de entorpecentes".

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 181.793/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024.

(STJ - AREsp n. 2.581.276/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 28/4/2025.) (grifo nosso)

Ademais, cumpre lembrar que o crime de tráfico de drogas possui natureza de delito de ação múltipla, sendo suficiente a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei de Drogas, tais como guardar, transportar, trazer consigo ou manter em depósito substância entorpecente para fins de comercialização.

No caso concreto, restou comprovado que o apelante mantinha a droga guardada em sua residência, em porções típicas de venda, circunstância que se enquadra perfeitamente no núcleo do tipo penal.

Assim, não há elementos que permitam concluir tratar-se de mero usuário.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação interposto por
EDJAN ALMEIDA PINHEIRO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de
05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 09/06/2026